Tribunal: TJBA
Processo: 8000871-49.2020.8.05.0139
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8000871-49.2020.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUARARI

Advogado(s)
:
JAMILE MENEZES SANTOS, BRUNA LEITE DUARTE

APELADO: IZABEL GOMES ALVES

Advogado(s)
:
ELOI CORREIA DA SILVA JUNIOR, ALINE CRISTIANE BORGES DE MENEZES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PROFESSORA MUNICIPAL. SENTENÇA MANTIDA EM APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE JAGUARARI contra acórdão da Segunda Câmara Cível que negou provimento à apelação e à remessa necessária, mantendo sentença que reconheceu o direito da autora à progressão por titulação e ao pagamento das diferenças salariais retroativas, com base na data do requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto a: (i) análise da preliminar de inépcia da petição inicial; (ii) distribuição do ônus da prova; (iii) efeitos financeiros de mandado de segurança anteriormente impetrado; e (iv) aplicação dos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e controle de despesa pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a preliminar de inépcia, ao reconhecer que a causa de pedir se fundamentava na titulação apresentada, sendo a divergência sobre valores questão afeta à fase de liquidação, e não causa de indeferimento da inicial.

4. A responsabilidade pela prova foi corretamente analisada, reconhecendo-se que a autora instruiu a petição com documentos comprobatórios, cabendo ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, o que não ocorreu.

5. A menção ao mandado de segurança impetrado pela autora não implicou atribuição de efeitos financeiros automáticos, tendo sido utilizado apenas como elemento contextual, sem violar entendimento do STJ sobre sua natureza declaratória.

6. A tese de ausência de manifestação sobre os princípios constitucionais foi devidamente enfrentada, assentando o acórdão que o direito à progressão decorre do preenchimento dos requisitos legais, não sendo obstado pela mora administrativa ou ausência de formalização pela comissão competente.

7. A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento de efeitos retroativos à data do requerimento, diante do caráter declaratório da progressão funcional, desde que preenchidos os requisitos legais, o que afasta a alegada violação ao regime orçamentário ou à moralidade administrativa.

8. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito já julgado, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão no acórdão que examina expressamente a preliminar de inépcia da inicial, a distribuição do ônus da prova e os efeitos jurídicos do mandado de segurança, bem como fundamenta a inaplicabilidade de impedimentos orçamentários ao reconhecimento do direito à progressão funcional.

2. O direito à progressão por titulação possui natureza declaratória, gerando efeitos retroativos à data do requerimento quando comprovado o preenchimento dos requisitos legais, independentemente de formalização administrativa.

3. Embargos de Declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão colegiada.

_____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, I; 1.022; CF/1988, art. 37, caput; art. 169.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1490644/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/12/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, REJEITAR os embargos de declaração,
mantendo-se incólume o acórdão embargado
,
na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de 2025.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora